Tribunal: CARF
Processo: 15746.722046/2023-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos, a fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre outros requisitos, que permitiram que o contribuinte exercesse o contraditório e o direito de defesa. Somente a ausência dessas formalidades implicaria a nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. APLICAÇÃO DO RESULTADO.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722046/2023-31
ACÓRDÃO
1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYPERA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos,
a fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre
outros requisitos, que permitiram que o contribuinte exercesse o
contraditório e o direito de defesa. Somente a ausência dessas
formalidades implicaria a nulidade do lançamento por preterição do direito
de defesa
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital
próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os
princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
2
procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
LANÇAMENTO REFLEXO. APLICAÇÃO DO RESULTADO.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de
causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento à CSLL
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
Trata-se de processos autos de infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano de 2020 no
valor de R$ 323.486.527,19, sendo que no ano calendário a Recorrente havia apurado prejuízo
operacional de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL.
A fiscalização identificou a contabilização de despesas de juros sobre capital próprio
(JCP), prevista no art. 9° da Lei n° 9.249/95, apropriados em 2020 em inobservância ao regime de
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
3
competência, tendo em vista que eram valores referentes aos anos de 2013 e 2014, com detalhes
descritos no Termo de Verificação Fiscal (Fls. 483/492).
Logo no início da fiscalização, a Recorrente foi requisitada a apresentar
demonstrativo com metodologia de cálculo dos juros creditados a título de remuneração do
capital próprio no ano de 2020, no valor de R$ 741.984.820,68, escriturado no registro M300 da
ECF.
Em resposta à intimação, a Recorrente informa apresenta as planilhas requisitadas,
sendo identificadas a distribuição do valor registrado na contabilidade em duas parcelas:
1) R$ 418.498.293,49 – com base no PL de 2020, seguindo as regras do art.
9o da Lei no 9.249/95.
2) R$ 323.486.527,19 - calculado com base nas contas do PL dos anos-
calendário de 2013 e 2014
A partir dessa informação a fiscalização considerou que houve descumprimento do
regime de competência, conforme conclusão (Fl. 490):

A impugnação foi apresentada no prazo legal, e por celeridade processual
transcrevo abaixo o relato da autoridade de primeira instância:
Em sua Impugnação (fls. 506/554), a interessada contesta o entendimento da
fiscalização para a glosa das despesas de JCP dos AC 2013 e 2014 apropriadas em
2020, sustentando que na legislação de regência não existiria qualquer óbice para
a dedutibilidade na apuração do IRPJ e da CSLL na forma em que realizada, uma
vez que:
(i) a Impugnante cumpriu todos os requisitos e respeitou todas as
limitações necessárias para a dedução dos JCP previstas na Lei no
9.249/1995;
(ii) inexiste qualquer limitação no que diz respeito ao prazo para
deliberação, crédito ou pagamento dos JCP;
(iii) a Impugnante jamais deixou de observar o regime de competência na
dedução dos JCP deliberados e pagos;
(iv) de qualquer forma, considerando sua natureza de distribuição de
lucros, sequer se deve aplicar o regime de competência aos JCP;
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
4
(v) não se pode falar em qualquer preclusão da faculdade ou direito da
Impugnante de pagar e excluir do lucro real e da base de cálculo da CSLL
JCP baseados no patrimônio líquido de períodos anteriores;
(vi) a glosa dos JCP excluídos do lucro real e da base de cálculo da CSLL pela
Impugnante implicará em bitributação econômica; e
(vii) a exclusão do lucro real e da base de cálculo da CSLL dos JCP pela
Impugnante não resultou em qualquer prejuízo ao Fisco.
Após discorrer minudentemente sobre cada um dos tópicos acima citados, na
parte referente ao pedido, a impugnante assim conclui:
II. DO PEDIDO
140. Diante do exposto, a Impugnante requer a esta C. Turma Julgadora o
conhecimento e o provimento da presente Impugnação para que se
proceda ao cancelamento integral dos autos de infração, extinguindo-se,
assim, a totalidade dos créditos tributários objeto do presente processo
administrativo.
141. Ainda, caso não seja determinado o cancelamento integral dos
lançamentos tributários, o que se alega ad argumentandum ̧ requer-se,
subsidiariamente, que haja a aplicação do artigo 112 do CTN em caso de
dúvida, com o consequente cancelamento da multa de ofício.
A 4° Turma da DRJ/03 considerou a impugnação totalmente improcedente,
proferindo o Acordão n° 103-013.394, ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
JCP. DEDUÇÃO. ASPECTO TEMPORAL. A dedução dos juros sobre capital próprio
será efetuada no mesmo ano-calendário a que se referem os seus limites, sendo
vedada a dedução relativa a pagamentos referentes a períodos anteriores.
JCP. DELIBERAÇÃO. PRECLUSÃO. Considera-se renúncia ao direito de deliberar o
pagamento de JCP a aprovação das demonstrações contábeis do respectivo ano-
calendário sem a sua escrituração.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
PRESUSPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS IDÊNTICOS. Aplica-se a decisão referente ao
IRPJ para a CSLL, tendo em vista os pressupostos fáticos e jurídicos serem
idênticos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
5
Basicamente a DRJ, deixa consignado no voto que a despesa de JCP tem natureza
financeira e o princípio da competência implica a sua dedução no mesmo ano-calendário a que se
refere o capital cujos limites estão sendo objeto de pagamento e que se não houve o registro na
contabilidade do ano da despesa, houve a renúncia ao direito de deduzir os JCP pagos.
Para o julgador, o parágrafo único do art. 30 da IN SRF no 11, de 21 de fevereiro de
1996 continua vigente e confirma o entendimento de que JCP é uma despesa financeira.
Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da
incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os
juros pagos ou creditados, ainda que imputados aos dividendos ou quando
exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser registrados
em contrapartida de despesas financeiras. (Griffou-se)
E ao final corrobora com o entendimento da fiscalização:
Assim, considerando a natureza jurídica de despesa financeira dos JCP, o princípio
da competência a que se refere o art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, será
respeitado se a dedução ocorrer no mesmo período a que se refere o capital
social que gerou o seu pagamento.
Portanto, correto o entendimento fiscal no sentido de que os JCP geram despesas
dedutíveis, pelo regime de competência, apenas no ano-calendário ao qual se
referem, motivo pelo qual devem ser consideradas improcedentes as alegações
da interessada pertinentes a tal questão. (Griffou-se)
Irresignada com o desfecho do julgamento, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (Fls.666/723), onde, com exceção da arguição de nulidade do acordão recorrido em
função de suposta ausência de apreciação dos argumentos de defesa e da inaplicabilidade de
multa em caso de dúvida, a peça recursal repete os argumentos da impugnação pelas quais os
Juros Sobre o Capital próprio distribuídos “extemporaneamente” seriam dedutíveis, pleiteando
assim a reforma do Acórdão recorrido.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, relator
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
6
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade e preceitos do
Decreto 70.235/72, motivo pelo qual dele conheço.

Nulidade – Ausência de apreciação dos argumentos de defesa
A Recorrente alega nulidade por cerceamento do direito de defesa, identificando
argumentos trazidos na impugnação que no seu entendimento não foram examinados pela
autoridade julgadora de primeira instância.
Acerca do tema, os artigos 10 e 59 do Decreto no 70235/72, tratam da nulidade
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Não há dúvidas que todos os requisitos do art. 10 foram cumpridos, ademais o auto
foi lavrado por autoridade competente e os fatos foram descritos com clareza e objetividade, o
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
7
que permitiu à Recorrente ter plena compreensão da infração que lhe foi imputada e apresentar o
devido recurso, o qual foi conhecido e julgado.
Destaque-se que o julgador não precisa avaliar todas as questões trazidas pela
autoridade tributária ou pela impugnante na medida em que já tenha elementos suficientes para
proferir a decisão.
Para o argumento suscitado pela recorrente em relação ao § 1o do art. 489 do
CPC/2015, adota-se o entendimento já manifestado pelo Poder Judiciário, confirmada por
unanimidade por todos os Ministros da Primeira Seção do STJ no julgamento dos Embargos de
Declaração no Mandado de Segurança no 21.315DF, cuja parte de interesse da ementa reproduz-
se a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não corre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
[...]
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Logo não merece ser acolhido a arguição de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.

MÉRITO – JCP – dedução em exercícios posteriores
O que se discute nos autos é a possibilidade de deduzir das bases imponíveis de IRPJ
e de CSLL no ano-calendário 2020, valores relativos a pagamento feitos a título de Juros sobre o
Capital Próprio (JCP) apurados sobre Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial) levantadas
nos períodos de 2013 e 2014.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
8
Importante ressaltar que a fiscalização reconheceu os valores relativos ao próprio
ano de 2020, glosando apenas os valores referentes ao chamado “JCP Extemporâneo”.
A decisão de 1° instância manteve a autuação fiscal, sendo seguida da interposição
de Recurso Voluntário, onde, como já relatado repisa os argumentos da impugnação.
Tanto a impugnação, como o Recurso Voluntário, diga-se, peças bem articuladas, a
Recorrente sustenta a correção de seu procedimento, discorre longamente acerca da
dedutibilidade dos JCP, ainda que em exercícios posteriores aos respectivos anos-calendário, traz
doutrina e jurisprudência e argui cerceamento de defesa pelo fato de a decisão recorrida não ter
apreciado todas as suas razões (já superado), contudo a DRJ manteve integralmente os
lançamentos.
A Recorrente se socorre de Acórdãos do CSRF que tiveram provimento em função
da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.988/2020, que acresceu à Lei no 10.522/2002 o
artigo 19-E, o qual inverteu a situação de julgamentos que terminem em empate, de modo que os
Acórdãos: 9101-005.757, 9101-006.180, 9101-006.358, 9101-005.810 e 9101-005.815, citados na
peça recursiva, terminaram com votação de empate e só foram favoráveis aos contribuintes em
função da mudança legislativa supracitada.
Nem de longe pode-se a firmar que é um entendimento firmado no CSRF como
quer a Recorrente em seus argumentos.
Apesar disso, sem desmerecer os excelentes votos, bem como decisões já
proferidas no poder judiciário, entendo que hipóteses previstas no artigo 98, do RICARF (Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023), são claras e por isso não há nenhuma obrigação de
vinculação desse julgador ao presente caso, ademais, o Conselheiro tem livre arbítrio para formar
sua convicção e externar seu posicionamento, sendo cada caso decidido conforme a sua
peculiaridade.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, tendo em vista que alinho meu
entendimento de que o contribuinte não tem a liberdade de realizar deduções de JCL na
competência que desejar, e por concordar com os fundamentos utilizados no Acordão recorrido,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 114, §12, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) in verbis, o qual adoto como
razão de decidir:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
9
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica: (Griffos do original)
DO MÉRITO
Antes de adentrar propriamente no mérito, cabe esclarecer que as Delegacias de
Julgamento estão vinculadas à lei (art. 142, parágrafo único, do CTN), às normas
legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei 8.112/1990), às Súmulas de
jurisprudência publicadas pelo CARF (§ 13 do art. 25 do Decreto no 70.235/72,
incluído pela Lei no 14.689/2023) e ao entendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil expresso em atos normativos (art. 7o da Portaria MF no 341, de
12 de julho de 2011; art. 17 da Portaria MF no 340, de 08 de outubro de 2020; art.
17 da Portaria MF no 20, de 22 de fevereiro de 2023), não estando vinculadas às
decisões proferidas pelo Conselho de Contribuintes, atual CARF, e nem a decisões
incidentais proferidas por Tribunais, salvo decisões do STF e do STJ (proferidas
em recursos extraordinários com repercussão geral (STF) ou em Recursos
Especiais Repetitivos (STJ), vinculantes apenas após expressa manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos do disposto na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
Portanto, a respeito das decisões administrativas e judiciais apontadas pela
interessada, cabe esclarecer que estas se restringem aos casos julgados e às
partes que figuram no processo administrativo ou judicial de que resultaram as
decisões, ou seja, são incidentais, não sendo aplicáveis ao interessado.
Feito esse registro, passa-se ao mérito.
A dedução dos JCP possui regra-matriz no art. 9o da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
10
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor
de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei
no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços,
submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no
2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com
o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios
beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - capital social; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - reservas de capital; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
III - reservas de lucros; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
IV - ações em tesouraria; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
V - prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta
capital social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
11
espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo na escrituração
comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014).
(Grifou-se)
No que concerne à dedução dos juros no mesmo período de sua apuração, a
Instrução Normativa RFB 1.700, de 2017, de observância obrigatória por esta
turma julgadora, com destaque para o § 4o do art. 75:
Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a
pessoa jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou
creditados, individualizadamente, ao titular, aos sócios ou aos acionistas,
limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e
calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio
líquido:
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 1o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo:
I - a conta capital social, prevista no inciso I do caput, inclui todas as
espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 1976, ainda que
classificadas em contas de passivo na escrituração comercial da pessoa
jurídica;
II - os instrumentos patrimoniais referentes às aquisições de serviços nos
termos do art. 161 somente serão considerados depois da transferência
definitiva da sua propriedade.
§ 2o O montante dos juros remuneratórios passível de dedução nos termos
do caput não poderá exceder o maior entre os seguintes valores:
I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução
dos juros, caso estes sejam contabilizados como despesa; ou
II - 50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e
reservas de lucros.
§ 3o Para efeitos do disposto no inciso I do § 2o, o lucro será aquele
apurado após a dedução da CSLL e antes da dedução do IRPJ.
§ 4o A dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada
no ano calendário a que se referem os limites de que tratam o caput e o
inciso I do § 2o.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
12
§ 5o A utilização do valor creditado, líquido do imposto incidente na fonte,
para integralização de aumento de capital na empresa, não prejudica o
direito à dedução dos juros de que trata este artigo.
§ 6o O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos
termos deste artigo poderá ser excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs,
desde que não registrado como despesa.
§ 7o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda retido
na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), na data do pagamento ou
crédito ao beneficiário.
§ 8o O imposto retido na fonte de que trata o § 7o:
I - no caso de beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, será considerado antecipação do
imposto devido no período de apuração ou poderá ser compensado com o
que houver retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração do capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas;
II - no caso de beneficiário pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro presumido ou com base no lucro arbitrado
será considerado antecipação do imposto devido no período de apuração; e
III - no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, inclusive isenta do IRPJ,
será considerado definitivo.
§ 8o-A A incidência do imposto sobre a renda na fonte sobre os juros não se
aplica à parcela paga ou creditada a pessoa jurídica imune. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1881, de 03 de abril de 2019)
§ 8o-B No caso de retenção indevida da pessoa jurídica imune, o pedido de
restituição ou de compensação do imposto somente poderá ser formulado
pela própria entidade. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1881, de 03 de abril de 2019)
§ 9o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 1976, sem prejuízo da
incidência do imposto de que trata o § 7o.
§ 10. Para efeitos do disposto no caput, considera-se creditado
individualizadamente o valor dos juros sobre o capital próprio, quando a
destinação, na escrituração contábil da pessoa jurídica, for registrada em
contrapartida a conta de passivo exigível, representativa de direito de
crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do titular da empresa
individual, no ano-calendário da sua apuração.
(Grifou-se)
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
13
O fundamento adotado pela RFB está consubstanciado na Solução de Consulta
Cosit n° 329, de 2014, também vinculante no âmbito da RFB, onde se insere esta
Turma Julgadora:
JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE
TEMPORAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. EXERCÍCIOS
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de apuração do lucro real, é vedada a dedução de juros, a título
de remuneração do capital próprio, que tome como base de referência
contas do patrimônio líquido relativas a exercícios anteriores ao do seu
efetivo reconhecimento como despesa, por desatender ao regime de
competência.
(...)
28. Por outro lado, o pagamento de valores com a natureza de despesa,
como é o caso dos JCP, implica conseqüência diversa ao patrimônio da
pessoa jurídica e, com efeito, tratamento contábil diferente.
29. Nessa situação, como visto, o correspondente valor pago ou creditado
ao beneficiário representa despesa incorrida e, como tal, transita pelo
resultado do exercício a que competir. Seu efeito imediato é a redução do
resultado do exercício, e não a baixa direta de conta do patrimônio líquido.
30. Como despesa, sua existência contábil resume-se ao exercício social
competente. É dizer: um valor estranho a qualquer área patrimonial em
período posterior, de forma que os JCP somente podem ser levados ao
resultado do exercício a que competir.
31. Significa que se a sociedade deixa de reconhecer como devidos os JCP
no ano calendário a que correspondem, terá considerado como
inexistente a despesa para fins de apuração do lucro real, o que implica a
impossibilidade de deduzi-la em períodos seguintes, estranhos que são ao
da sua competência.
32. Cuida-se, pois, de dedutibilidade sujeita a um ato de manifestação de
vontade a produzir-se no tempo oportuno, em respeito ao princípio da
competência que rege a contabilização de despesas. Incumbe à pessoa
jurídica decidir, em relação a cada período de apuração, se deve ou não
reconhecer como incorrida a correspondente despesa de JCP.
33. É verdade que inexiste vedação expressa a que a sociedade delibere o
pagamento de JCP calculados com base em contas de patrimônio líquido de
exercício pretérito. Mas também é exato que a lei consagra o princípio da
competência no tratamento contábil de despesas. Se não se deliberou na
época própria o pagamento ou creditamento dos juros, a conclusão óbvia
é que houve renúncia ao direito facultado pela lei. Aprovadas as
demonstrações contábeis nesses termos, posterior decisão em contrário
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
14
não poderá, em si e por si, tornar devidos os JCP não reconhecidos como
despesa em exercício passado. (grifou-se)
O entendimento da RFB é que a despesa de JCP tem natureza financeira. O
princípio da competência implica a sua dedução no mesmo ano-calendário a que
se refere o capital cujos limites estão sendo objeto de pagamento. Se as
demonstrações contábeis tiverem sido publicadas sem a dedução da despesa,
então houve renúncia ao direito de deduzir os JCP pagos.
Ademais, é incongruente a tese principal da Interessada, que defendeu uma
interpretação literal do art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, no sentido de que tal
dispositivo não teria trazido ipsis litteris a obrigação de deduzir os JCP no mesmo
período cujo capital implicou o pagamento, mas ao mesmo tempo desconsiderou
a literalidade da denominação “juros” para o instituto, como se fosse mero
detalhe.
Tal interpretação possui pouca razoabilidade, pois se o pagamento de JCP tivesse
a mesma natureza jurídica da distribuição de dividendo, e não se tratasse de uma
despesa financeira por parte da fonte pagadora, então não haveria motivo algum
para a legislação permitir a sua dedução.
Ademais, o fato de a Deliberação CVM no 207, de 1996, e a Interpretação CPC no
8-R1 disporem que o tratamento contábil dos JCP deve seguir o do dividendo não
significa que a natureza jurídica dos JCP também o seja, notadamente pela forte
característica fiscal que o acompanha (dedução de IRPJ e incidência de IRRF, com
consequência na apuração do IRPJ de quem o recebeu). Não é possível
interpretar a legislação tributária de acordo com atos interpretativos de órgãos
com competência específica, inclusive de cunho contábil
A propósito, o Decreto no 8.426, de 1o de abril de 2015, que trata das alíquotas
das contribuições ao PIS e à Cofins sobre receitas financeiras auferidas pelas
pessoas jurídicas no regime não cumulativo, tanto considerou as receitas
decorrentes de JCP recebidos como financeiras que dispôs sobre a alíquota a elas
aplicável:
Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre receitas
financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de
hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa das referidas contribuições.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput inclusive às pessoas jurídicas que tenham
apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
15
§ 2o Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos
por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
respectivamente, as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS aplicáveis aos juros sobre o capital próprio.
§ 3o Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o
caput incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações
monetárias, em função da taxa de câmbio, de: (Incluído pelo Decreto no
8.451, de 2015)
(...)
(Grifou-se)
Assim, é razoável e está de acordo com a legislação tributária o entendimento
histórico da RFB de que os JCP são despesas financeiras, como consta do
parágrafo único do art. 30 da IN SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996, que
continua vigente: “Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real,
os juros pagos ou creditados, ainda que imputados aos dividendos ou quando
exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser registrados
em contrapartida de despesas financeiras”.
E em nada alterou o entendimento da RFB de que os JCP são despesas o disposto
no § 6o do art. 75 da IN RFB n° 1.7000, de 2017 (“O montante dos juros sobre o
capital próprio passível de dedução nos termos deste artigo poderá ser excluído
na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa”). O
que a IN RFB no 1.700, de 2017, dispôs é que caso as empresas tenham
contabilizado os JCP como preconizado pela Deliberação CVM 207, de 1996, então
a solução fiscal, em prol do princípio da praticabilidade tributária, é excluir essa
despesa diretamente na Parte A do Lalur.
Mas de forma alguma significa que os JCP não seriam despesa financeira cuja
dedução deve ocorrer no mesmo ano-calendário. Aliás, a IN RFB no 1.700, de
2017, mencionou a Parte-A do Lalur para exclusão para fins do lucro real, e não a
Parte-B, do que se depreende não ter previsão para dedução mediante exclusão
em exercícios futuros.
Destarte, sendo despesa financeira, os JCP devem ser deduzidos no período de
competência correspondente, que não tem como ser outro do que aquele cujo
capital está sendo objeto do pagamento. A simetria dos períodos de dedução e do
capital a ser pago foi um pressuposto inerente à norma.
E mais: o § 1o do art. 9o da Lei no 9.249, de 1995, reforçou a tese de simetria na
medida em que dispôs sobre uma das condicionantes para o pagamento dos JCP:
existência de lucros computados antes da dedução dos juros. Se a norma não
partisse do pressuposto de que a dedução deveria ser no mesmo período do
pagamento, não seria necessário dispor que o cálculo do limite de pagamento
pela existência de lucro seria verificado antes da dedução dos próprios juros.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
16
Assim, considerando a natureza jurídica de despesa financeira dos JCP, o princípio
da competência a que se refere o art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, será
respeitado se a dedução ocorrer no mesmo período a que se refere o capital
social que gerou o seu pagamento.
Portanto, correto o entendimento fiscal no sentido de que os JCP geram
despesas dedutíveis, pelo regime de competência, apenas no ano-calendário ao
qual se referem, motivo pelo qual devem ser consideradas improcedentes as
alegações da interessada pertinentes a tal questão.
Por fim, cabe ainda enfrentar o argumento subsidiário da impugnante acerca da
suposta inexistência de prejuízo ao fisco que justificasse o lançamento fiscal. Para
a interessada, somente resulta em prejuízo ao Fisco caso haja reconhecimento
tardio de receitas ou reconhecimento antecipado de despesas. A contrário sensu,
a antecipação de uma receita ou o reconhecimento tardio de uma despesa não
representa hipótese de postergação de tributo ou redução indevida do lucro real.
No caso concreto a Interessada considerou que o disposto nos §§ 4o a 6o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, deveria ser aplicado, tendo em vista que teria
ocorrido mera postergação de despesa, sem prejuízo ao Fisco. Vejamos a redação
dos dispositivos:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária. (...)
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do
exercício, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do
período competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em
que seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em
inexatidão quanto ao período-base de competência de receitas,
rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base a
que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no
§ 4o.
(Grifou-se)
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
17
Ocorre que o fundamento do lançamento não foi a mera inexatidão no período da
dedução da despesa, mas sim que ao não ter sido feita a dedução no momento
adequado (mesmo período a que se refere o capital que originou os JCP), teria
havido renúncia ao pagamento de juros sobre capital próprio por parte do sujeito
passivo aos seus respectivos acionistas.
Perceba-se a existência de duas questões correlacionadas, mas distintas: (i) a
(im)possibilidade de dedução dos JCP em período distinto do capital que originou
o seu pagamento, já superada; (ii) a renúncia ao direito de pagar/deduzir os JCP
pela falta de exercício de tal faculdade legal.
Tal diferenciação é importante, pois no presente caso a primeira questão tem a
consequência de impedir a dedução de despesas de 2013 e 2014 no ano-
calendário de 2020, mas é a segunda que trata da renúncia ao pagamento dos
juros sobre capital próprio por parte do sujeito passivo, o que impediria a
ocorrência do próprio pagamento, sem possibilidade de aplicação dos §§ 5o e 6o
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Essa segunda questão, por sua vez, encontra
seu fundamento nos itens 31 a 33 da SC Cosit no 329, de 2014, a seguir
transcritos:
31. Significa que se a sociedade deixa de reconhecer como devidos os JCP
no anocalendário a que correspondem, terá considerado como inexistente
a despesa para fins de apuração do lucro real, o que implica a
impossibilidade de deduzi-la em períodos seguintes, estranhos que são ao
da sua competência.
32. Cuida-se, pois, de dedutibilidade sujeita a um ato de manifestação de
vontade a produzir-se no tempo oportuno, em respeito ao princípio da
competência que rege a contabilização de despesas. Incumbe à pessoa
jurídica decidir, em relação a cada período de apuração, se deve ou não
reconhecer como incorrida a correspondente despesa de JCP.
33. É verdade que inexiste vedação expressa a que a sociedade delibere o
pagamento de JCP calculados com base em contas de patrimônio líquido de
exercício pretérito. Mas também é exato que a lei consagra o princípio da
competência no tratamento contábil de despesas. Se não se deliberou na
época própria o pagamento ou creditamento dos juros, a conclusão óbvia
é que houve renúncia ao direito facultado pela lei. Aprovadas as
demonstrações contábeis nesses termos, posterior decisão em contrário
não poderá, em si e por si, tornar devidos os JCP não reconhecidos como
despesa em exercício passado.
(Grifou-se)
Como já destacado, esta turma julgadora está vinculada à SC em referência. De
acordo com o que nela exposto, a ausência de deliberação na época própria sobre
o pagamento de JCP leva à renúncia ao direito facultado pela lei. Assim,
considerando que as demonstrações contábeis de 2013 e 2014 foram aprovadas
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
18
sem a decisão de pagamento de JCP, a deliberação posterior de pagamento de
JCP de 2013 e 2014 em 2020, não tem o poder de tornar devidos os JCP não
reconhecidos em exercício passado. Logo, correto o lançamento fiscal em
questão, uma vez que a dedução de despesas de JCP de 2013 e 2014 em 2020 era
indevida, não se configurando como mera inexatidão no período da dedução da
despesa.
O tema em discussão ainda é controverso no colegiado.
De um lado os defensores de que a dedutibilidade do JCP só é possível se a
deliberação por seu pagamento ocorrer no mesmo período de cujo resultado os juros são
redutores, por exigência do regime de competência e do outro lado aqueles que entendem que a
redação do art. 9o da Lei no 9.249/95 e do artigo 6o, §5o do Decreto-lei no 1.598/77 não determina
uma vedação à dedução de JCP cuja deliberação tenha ocorrido após o término do ano-calendário
de referência.
Em pesquisa a ferramenta de pesquisa de acórdãos e resoluções (Projeto VER),
apenas no ano de 2024, vários processos foram decididos por voto de qualidade, como pode ser
observado nos Acórdãos selecionados abaixo:
Numero do processo: 10920.722463/2016-73
Data da sessão: 13/05/2024
Ementa: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL.
Para fins de apuração da base de cálculo do tributo, é vedada a dedução dos juros
sobre o capital próprio (JCP) que utilize como referência contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores ao período em que são efetivamente
reconhecidos como despesa. Tal prática contraria o princípio do regime de
competência, que exige o reconhecimento das despesas no período em que são
incorridas. A aprovação das demonstrações contábeis sem a deliberação expressa
sobre o pagamento dos JCP no respectivo período implica a renúncia ao direito de
deduzi-los como despesa.
Numero da decisão: 1101-001.303
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Nome do relator: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO

Numero do processo: 19515.723092/2012-70
Data da sessão: 13/03/2024
Ementa:
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
FACULDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO. DEDUTIBILIDADE. A faculdade para pagamento ou
crédito de JCP deve ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real,
estando a dedutibilidade das despesas financeiras correspondentes restrita aos
juros relativos ao ano da referida apuração, sem incluir encargos de períodos
anteriores por força do princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
19
independência, que no plano da contabilidade fiscal caracteriza-se como regime
de competência.
Numero da decisão: 1402-006.821
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário.
Nome do relator: RICARDO PIZA DI GIOVANNI

Numero do processo: 11080.727488/2013-12
Data da sessão: 20/02/2024
Ementa:
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
FACULDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITES. BASE DE CÁLCULO A
faculdade para pagamento ou crédito dos juros sobre o capital próprio (JCP) deve
ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real e sua dedutibilidade,
para fins fiscais, impõe seu cálculo ter como base as contas do Patrimônio Líquido
previstas no artigo 9°, § 8°, da Lei n° 9.249/1995, com limitação à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP c não incluir encargos de períodos
anteriores, por força do princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de
sua independência que, no plano da contabilidade, caracteriza-se como regime de
competência. Obedecidos tais parâmetros, a dedutibilidade se estampa. Caso
contrário, não.
Número da decisão: 1402-006.717
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário em
relação aos lançamentos de Juros sobre o Capital Próprio
Nome do relator: PAULO MATEUS CICCONE

Numero do processo: 11080.726790/2014-34
Data da sessão: 10/06/2024
Ementa:
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
FACULDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITES. BASE DE CÁLCULO A
faculdade para pagamento ou crédito dos juros sobre o capital próprio (JCP) deve
ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real e sua dedutibilidade,
para fins fiscais, impõe que cálculo tenha como base as contas do Patrimônio
Líquido previstas no artigo 9°, § 8°, da Lei n° 9.249/1995, com limitação à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e não incluir
encargos de períodos anteriores, por força do princípio da autonomia dos
exercícios financeiros e de sua independência que, no plano da contabilidade,
caracteriza-se como regime de competência. Obedecidos tais parâmetros, a
dedutibilidade se estampa. Caso contrário, não.
Numero da decisão: 1402-006.943
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário em
relação aos lançamentos de Juros sobre o Capital Próprio referentes a períodos
pretéritos;
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
20
Nome do relator: PAULO MATEUS CICCONE

Numero do processo: 16682.720931/2021-79
Data da sessão: 15/05/2024
Ementa: JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DESPESA FICTA. FACULDADE SUJEITA À
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO DEVE SER REALIZADA NO
ANO-CALENDÁRIO DA APURAÇÃO. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO NÃO
ESTÁ CONDICIONADA AO ENCAMINHAMENTO DA ECD E DA ECF DO EXERCÍCIO.
LIMITE TEMPORAL INEXISTENTE DESPESA INCORRIDA SE NÃO MANIFESTADA A
OPÇÃO. INEXATIDÃO DA ESCRITURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. O JCP é uma
faculdade conferida pela lei tributária ao contribuinte, que pode utilizá-la ou não,
dependendo do atendimento de limites em relação ao lucro e Patrimônio Líquido
do período de apuração. Por se tratar de uma opção facultada ao contribuinte, ela
pode ser exercida ou não, cabendo ao FISCO apenas verificar se no caso de opção
foram preenchidas as condições para usufruto do benefício, ou seja, a dedução do
JCP da base de cálculo dos tributos. Se o contribuinte não manifestou
oportunamente a opção de pagamento do JCP no ano-calendário de sua
apuração, não há que se falar em despesa incorrida, e portanto incabível a
atribuição de inexatidão quanto ao período-base de escrituração da dedução. a
deliberação quanto ao pagamento de JCP poderia ter sido realizada no ano-
calendário de sua apuração, não estando condicionada ao limite temporal para o
encaminhamento da ECD e ECF. Eia que a deliberação quanto a destinação do
lucro, seja por dividendos ou atribuição do valor do dividendo mínimo obrigatório
ao JCP pode ser realizada por base em balanços levantados especificamente para
esse fim, conforme consta no Estatuto Social da empresa.
Numero da decisão: 1302-007.115
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso ofício,
para restabelecer a autuação referente à dedução de despesas de JCP relativas ao
ano-calendário de 2017,
Nome do relator: WILSON KAZUMI NAKAYAMA

Numero do processo: 19515.721234/2013-45
Data da sessão: 20/02/2024
Ementa: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE COMO DESPESA EM
ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR AO DO EMPREGO DO CAPITAL DOS SÓCIOS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA. A faculdade
concedida pela lei para pagamento dos juros sobre capital próprio deve ser
exercida no ano-calendário de apuração do lucro real, encontrando-se, a
dedutibilidade das despesas financeiras correspondentes, restrita aos juros
relativos ao ano da referida apuração, sem incluir encargos de períodos
anteriores, por força da necessária observância do regime de competência.
Numero da decisão: 1402-006.716
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
21
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário,
Nome do relator: MAURICIO NOVAES FERREIRA

Numero do processo: 10980.723755/2014-57
Data da sessão: 10/04/2024
Ementa:
JUROS
SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO EM
EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. Os JCP são facultativos,
tem natureza de dividendos, que são apurados em cada exercício, calculados com
a aplicação da TJLP , pro rata dia, sobre as rubricas do Patrimônio Líquido, que
evidentemente deve ser aqueles verificado ao longo do exercício financeiro a que
se refere. Os JCP são imputáveis aos dividendos obrigatórios, que devem ser
pagos/creditados em cada exercício. Os JCP transitam pelo resultado, diminuindo
o lucro, de modo que a legislação tributária a trata como uma despesa. E por ser
resultado da incidência de juros, considera-se uma despesa financeira. Assim, por
serem facultativos, imputáveis aos dividendos obrigatórios, por se tratar de uma
despesa de natureza financeira (pagamento de juros), a dedutibilidade dos JCP é
possível apenas no exercício em que for apurado o lucro, ou seja, não é possível
sua dedução em exercícios posteriores.
Numero da decisão: 1302-007.086
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário
quanto ao lançamento relativo à glosa do excesso de despesa de pagamento de
JCP,
Nome do relator: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Os empates indicam que o assunto ainda carece de maiores aprofundamentos,
sendo que o meu entendimento é pela corrente de que a dedutibilidade do JCP só é possível se a
deliberação por seu pagamento ocorrer no mesmo período de cujo resultado os juros são
redutores, e por consequência devem seguir regime de competência
Deve-se ressaltar que a Lei n° 9.249/95 não impede que o contribuinte distribuía os
juros sobre capital próprio em períodos diversos ou em até valores maiores que os limites legais, o
que é restrito é o seu aproveitamento para dedução de IRPJ e CSLL.
A lógica por traz dos limites impostos pela legislação (maior valor entre as opções
de: a) 50% do lucro líquido do período de apuração antes da dedução desses juros, após a dedução
da CSLL e antes da provisão para o IRPJ, ou b) 50% do somatório dos lucros acumulados e reservas
de lucros) encontra-se em evitar que todo o lucro fosse distribuído, esvaziando a base de cálculo
da tributação.
Quando um contribuinte decide deliberar em assembleia pelo pagamento de JCP de
exercícios passados, como é o caso do presente processo, naturalmente já houve a decisão da
destinação do lucro à época dos exercícios encerrados, não podendo ser modificada
posteriormente como se não tivesse ocorrido.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
22
A manifestação expressa e tempestiva da sociedade em assembleia para
distribuição de JCP quando apurado o lucro no final do período é uma condição necessária para
dedutibilidade do valor, configurando uma renúncia desse direito a não manifestação.
Em suma, não é possível trazer para o presente a dedução de juros calculados
sobre contas do patrimônio líquido de exercícios passados.
Vale ressaltar que a fiscalização não questionou a natureza dos pagamentos feitos
pela recorrente aos seus acionistas, enquanto juros sobre capital investido, o lançamento ocorreu
em função do entendimento pela indedutibilidade dos valores.
A autoridade fiscal não pretendeu mudar a natureza dos pagamentos, atribuindo-
lhes o caráter de dividendos, apenas afirmou que a dedutibilidade dos JCP deve obedecer à regra
própria, dentre as quais o regime de competência.
Não há dúvidas de que as sociedades possuem liberdade para remunerar seus
acionistas de todas as formas que não sejam vedadas em lei, sendo as principais a distribuição de
dividendos e o pagamento de juros pelo capital investido.
Ocorre que a distribuição de dividendos que consiste na mera distribuição do
resultado e o pagamento de JCP tem natureza de despesa financeira atribuída pela legislação, e
dessa forma apresentam condições e requisitos que devem ser seguidos para sua dedutibilidade.
A própria legislação faz a distinção entre os dois regimes jurídicos, no momento em que se tributa
na fonte em 15% os juros sobre o capital próprio e aos dividendos confere total isenção.
Sobre o assunto em litígio no presente processo, peço vênia para citar o voto
recentemente (sessão de junho/2024) proferido pelo Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, no
Acordão 1402-006.943, no qual, de forma clara e didática, apresenta ensinamentos que
interessam para o presente processo
Dito isto, passo ao meu voto.
Início lembrando que a figura jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio, no
cotidiano tributário-contábil conhecido por JCP, surgiu e teve permitida sua
dedução das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL com o nascimento da Lei no
9.249/1995, artigo 9o:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência
de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor
de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.(Redação dada pela Lei
no 9.430, de 1996)(Produção de efeito)
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
23
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado: I - antecipação do devido
na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; II - tributação definitiva, no caso de
beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base no
lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços,
submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no
2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com
o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios
beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata oart. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas
exclusivamente
as
seguintes
contas
do
patrimônio
líquido:(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) I - capital
social;(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) II - reservas de
capital;(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência) III - reservas de
lucros;(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência) IV - ações em
tesouraria; e(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) V - prejuízos
acumulados.(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
§ 9o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de efeito)
§ 10. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta
capital social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as
espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo na escrituração
comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
Em resumo, o que se tem nos autos é a seguinte situação:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
24
1. A recorrente calculou e creditou/pagou JCP de períodos pretéritos e
sequencialmente, deduziu tais valores das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL.
2. Submetida a procedimento fiscal pela RFB, houve a glosa do valor deduzido,
tendo a Autoridade Tributária perfilado entendimento de que estes valores
seriam despesas e como tal deveriam observar o regime de competência.
3. De seu turno, a recorrente contesta o tratamento fiscal de considerar os JCP
como despesa financeira e sujeita ao regime de competência, posto que no seu
entender esta submissão só surge quando a Assembleia de acionistas deliberar
pela sua aprovação de modo que “o regime de competência” se estamparia neste
momento.
4. Adicionalmente apontou que os JCP têm muito mais característica de
“dividendos” do que de despesa.
5. A DRJ que fez o julgamento em primeira instância homologou o entendimento
do Fisco.
Pois bem, em face do que está acima estampado e o que consta nas peças de
acusação, defesa, decisão de 1o Piso e documentos acostados, estes os temas
nucleares presentes nos autos e que necessitam de análise e respostas:
i) JCP seriam despesas ou dividendos?
ii) Qual a implicação do regime de competência no caso concreto?
Sobre o primeiro tomo, induvidosamente pacífico o entendimento, tanto
administrativo quanto judicial, de que o pagamento/crédito de juros sobre o
capital próprio é uma faculdade da pessoa jurídica, de modo que esta poderá ou
não vir a exercê-la, conforme melhor lhe convier.
Essa faculdade encontra-se regulada pelas normas comerciais, societárias e fiscais
que entre si interagem e entre si se completam.
Igualmente claro que a faculdade de pagar/creditar juros sobre o capital próprio
poderá ser exercida ao longo dos anos em que o capital do titular, sócios ou
acionistas permanecer no patrimônio líquido da pessoa jurídica, e que o valor dos
JCP será calculado mediante a aplicação da taxa de juros (limitada à TJLP) sobre o
patrimônio líquido do ano em que exercida a faculdade, observados os limites
estabelecidos na norma acima transcrita.
Entretanto, no caso dos presentes autos, a contribuinte pagou/creditou em 2010,
JCP calculados sobre o patrimônio líquido dos anos pretéritos de 2003 e
seguintes, ou seja, fez lançamentos contábeis e alterou as bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL de 2010 lançando mão de valores apurados sobre fatos e bases (PL) com
origem em anos passados.
Com isso, como apontou o Fisco e ratificou a decisão a quo (no que foram
contrapostos pela recorrente), as bases imponíveis dos dois tributos foram
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
25
afetadas em 2008, 2009 e 2010, por montantes que tiveram mensuração, origem
e nascimento nos anos de 2003 a 2007.
Nesse contexto, surgiu uma dedutibilidade que o Fisco entendeu não permitida,
por utilização de uma despesa em período futuro, tomando bases pretéritas,
ferindo o regime de competência; de seu lado, a recorrente, em contraparte,
posicionou como correto seu procedimento por entender que a obrigação de
pagar só surgiu quando a Assembleia de acionistas aprovou tal evento, ocorrido
apenas em 2008 e 2009, de modo que, antes disso, não havia o que se falar em
despesa de JCP.
Então, cabe alinhar as seguintes perguntas e proposições, para fins de
desenvolvimento do racional que aqui se adotará:
1. Os JCP pagos em 2010 tendo como base as DF e os PL dos anos de 2003 e
seguintes são dedutíveis naquele ano (2010)?
2. A faculdade de pagar/creditar JCP poderá ser legalmente exercida em um
determinado ano, mas incidir sobre o patrimônio líquido de anos anteriores?
3. Em caso positivo, em qual ano deverá ser legalmente apropriada a respectiva
despesa havida com o pagamento/creditamento de JCP, ou, em outras palavras e
no que interessa no âmbito tributário, quando será permitida sua dedução das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL?
É do que passo a tratar.
Princípio pela posição da contribuinte no sentido de que os JCP têm muitíssimo
mais característica de dividendos do que de despesa financeira. Nessa linha, seu
entendimento é corroborado por substancial parcela da doutrina e da
jurisprudência. Isso é vero.
Nesse sentido, além da copiosa reprodução de textos e decisões trazidas pela
recorrente em suas peças recursais e outras manifestações nos autos, podem ser
citados, exemplificativamente, Alberto Xavier (Direito Tributário Internacional do
Brasil – Forense – SP – 2010 – pg. 500), Ives Gandra da Silva Martins e Fátima
Fernandes Rodrigues Souza (Revista Dialética – A figura dos JCP e as
contribuições ao PIS e COFINS – 2009 – pg. 73 - no 169 – out/2009), Luciano
Amaro (Dialética – Pis/Cofins e JCP – pg. 97 – Ed 239 – ago/2015).
Também há posicionamento da CVM na mesma linha (Deliberação 683/2012).
Entretanto, como sói acontecer no mundo do Direito, há posições inversas,
pugnando por reconhecer os JCP com despesa financeira.
Fábio Ulhôa Coelho (Dialética, 2000 – pg. 40), disserta “se os juros sobre o capital
fossem espécie de dividendos, não haveria a necessidade do dispositivo em
questão [§ 7o, do art. 9o, da Lei no 9.249/1995]; eles já estariam, por definição,
incluídos entre os [dividendos] obrigatórios”.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
26
Na mesma senda, Edmar de Oliveira Andrade Filho: “caso o enunciado do § 1o do
art. 9o da Lei 9.249/1995 quisesse atribuir aos juros caráter de lucro ou dividendo,
não seria necessária a exigência do dobro do valor, bastaria valor igual ou
superior. Portanto, a exigência do dobro serve para reforçar o argumento de que
a Lei jamais cogitou tal equiparação” (in Perfil Jurídico do Juro sobre Capital
Próprio – MP Editora – 2006 – pg. 76).
Para Luís Eduardo Schoueri (Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e
Forma de Apuração diante da “Nova Contabilidade” - Controvérsias Jurídico-
Contábeis -
Aproximações e Distanciamentos, 3o volume, Editora Dialética, São Paulo - 2012,
pg.169/193), “os “juros sobre o capital próprio” têm a finalidade de permitir ao
sócio ou acionista perceber um rendimento equivalente ao que receberia se
buscasse outra aplicação financeira de longo prazo. Assim, consoante a disciplina
do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995, a sociedade paga uma remuneração a seus
acionistas e reconhece o valor como uma despesa dedutível, abatendo-a de seu
lucro tributável” (destaque acrescido)
Seguindo, o autor se debruça sobre o debate existente na doutrina acerca da
natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio, concluindo que a divergência
existente resulta da tentativa de enquadrar os juros sobre o capital próprio nas
categorias de Direito Civil, e assume ser razoável tomá-los como conceito de
Direito Tributário, sem qualquer amparo em categorias do Direito Privado.
Nas palavras do catedrático, “afastando-se qualquer aproximação com categorias
de Direito Privado, há que se reconhecer que, na perspectiva do Direito
Tributário, corresponde a figura do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995 a uma
remuneração do capital. (...) É neste ponto que se revela, a partir de uma
perspectiva essencialmente tributária, a relevância dos juros sobre o capital
próprio. Tal instituto, ao permitir que as empresas que se valem de recursos de
seus próprios sócios ou acionistas tomem a dedutibilidade dos valores pagos
enquanto remuneração pelo referido capital, restabelece a igualdade destes em
relação a contribuintes que, com igual capacidade econômica, façam uso de
capital emprestado por terceiros. (...) Tais considerações, intimamente
relacionadas com o conceito econômico de custo de oportunidade, tornam
razoável, do ponto de vista econômico e tributário, a consideração dos
pagamentos dos juros sobre o capital próprio enquanto remuneração do capital,
que é dedutível. E dizer, do ponto de vista tributário, a situação apresenta-se tal
qual como se o sócio tivesse “emprestado”' dinheiro à sociedade e recebesse
juros desta, recebendo tal circunstância, em razão do princípio da igualdade, igual
tratamento ao que é dado às empresas que se valem de financiamento de
terceiros”. (negritou-se).
Enfatizando o aspecto defendido pela Fiscalização, diz Hiromi Higuchi et ali em
Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e Prática (36a ed., São Paulo,
IRPublicações, 2011, p. 130), que “(...) a contabilização no período-base
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
27
correspondente é condição para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio
por tratar-se de opção do contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar
os juros não há despesa incorrida. É diferente de juros calculados sobre o
empréstimo de terceiro porque neste, há despesa incorrida, ainda que os juros
sejam contabilizados só no pagamento” (grifos acrescidos).
Para fechar o raciocínio (pg. 131) defendendo tese exatamente igual à alinhavada
pelo Fisco, e ir mais longe ao afirmar, incisivamente que “Algumas empresas
chegam ao exagero de efetuar os lançamentos contábeis de juros sobre o capital
próprio, a título de ajustes de exercícios anteriores, após dois ou três anos da data
de apuração dos resultados, seguida de retificação das declarações de
rendimentos. Neste caso está provada a distribuição de lucros acumulados e não
de juros sobre o capital próprio” (ibidem).
O Professor Roberto Quiroga Mosquera leciona que, do ponto de vista tributário,
o embate doutrinário sobre a natureza jurídica do JCP (se dividendo, lucro
distribuível ou juro) não é relevante, porque o legislador tributário fez uma opção
ao atribuir-lhe o tratamento fiscal de juro, distanciando-o do regime tributário
próprio dos dividendos (in “O regime jurídico-tributário das participações
societárias – ganho de capital, juros sobre o capital próprio e dividendos - o
direito tributário e o mercado financeiro e de capitais”. São Paulo: Dialética, 2009,
p. 419-420).
Ricardo Mariz de Oliveira bem assenta acerca da natureza de juros dos JCP ao
lembrar que, mediante sua implementação, i) a sociedade deixa de tomar
empréstimos perante terceiros; ii) há a substituição dos dividendos que os sócios
ou acionistas receberiam caso não tivesse havido a retenção de lucros pela
sociedade, e, iii) a natureza jurídica de qualquer objeto é dada pelo regime
jurídico que o direito lhe atribui, e assim também ocorre com os juros. (OLIVEIRA,
Ricardo Mariz de. Juros de remuneração do capital próprio. Revista Direito
Tributário Atual, São Paulo: Dialética, n. 15, 1998, p. 114).
O já citado Edmar de Oliveira Andrade Filho em artigo publicado e disponível na
rede mundial de computadores (*) é incisivo em seu racional (todos os destaques
não são do original):

Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
28

E mais incisivo ainda em suas conclusões sobre o tema:

(*) Disponível em:

No judiciário, embora não faltem decisões a favor da tese da recorrente, inúmeras
outras assumem que os JCP são clássicas “despesas financeiras”, nada tendo a ver
com a figura dos dividendos.
Veja-se (nenhum destaque é do original):
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
29

Mais, igualmente com destaque acrescido (reproduzido naquilo que tem
pertinência com a matéria aqui tratada):

Resumindo, há duas correntes e ambas com fortes premissas e sólidos
argumentos e que podem muito bem ser vistas e resumidas no confronto entre as
normatizações fiscal e contábil, no primeiro caso, pela leitura dos artigos 29 e seu
§ 1o e 30, § único, da Instrução Normativa SRF no 11/19964; no segundo, assunto
tratado na Resolução CFC no 1.398, de 22 de junho de 2012, artigos 10 e 115,
todos reproduzidos no rodapé.
Conceitualmente, a regra citada no caput do artigo 30 da referida Instrução
Normativa, vale, inclusive, para os casos em que os juros sejam imputados ao
valor do dividendo obrigatório de que trata o artigo 202 da Lei no 6.404/1976 (Lei
das Sociedades Anônimas), isso porque, conforme disposto no artigo 1o da IN SRF
no 41/1998 considera-se creditado, de forma individualizada, o valor dos juros
sobre o capital próprio quando a despesa for registrada, na escrituração contábil
da pessoa jurídica, em contrapartida à conta ou subconta, de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio, acionista ou do titular da empresa.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
30
De lado oposto, os termos da Resolução CFC no 1398/2012 conduzem ao
entendimento de que os juros sobre o capital próprio figuram como distribuição
de riqueza (lucro) e não como despesa. As quantias destinadas aos sócios e
acionistas na forma de Juros sobre o Capital Próprio, independentemente de
serem registradas no passivo (Juros sobre o Capital Próprio a Pagar) ou como
reserva de lucros, devem ter o mesmo tratamento dado aos dividendos no que diz
respeito ao exercício a que devem ser imputados.
Pois bem, trazidas a diversas facetas que nutrem a discussão e arrebatam as
partes envolvidas na refrega, passo ao meu entendimento sobre a matéria, não
sem antes reconhecer a inexistência de consenso sobre o tema e a qualidade dos
argumentos daqueles que pensam de forma diversa.
Então, nesse enfileirar de ideias, comungo com aqueles que entendem i) se estar
diante de autêntica despesa financeira, ii) que remunera o capital e, iii) e que dá
possibilidade de as pessoas jurídicas regrarem e alimentarem seu ativo circulante
sem se escorar em instituições bancárias com evidente sobrepeso nos encargos
contratados.
Foi essa a intenção do legislador e que pode ser nitidamente vista nas textuais
palavras da Exposição de Motivos que antecipou a Lei no 9.249/1995, “A
permissão da dedução de juros pagos aos acionistas, até o limite proposto, em
especial, deverá provocar um incremento das aplicações produtivas nas empresas
brasileiras, capacitando-as a elevar o nível de investimento, sem endividamento,
com evidentes vantagens no que se refere à geração de empregos e ao
crescimento sustentado da economia”.
Portanto, contextualizando, a remuneração do capital investido pelo
sócio/acionista/titular do empreendimento possui clara característica de juros,
não se confundindo com os dividendos, até porque estes, via de regra, devem
obrigatoriamente ser creditados/pagos e aqueles resultam de uma opção da
pessoa jurídica que recebeu o aporte financeiro.
Nesse universo social, óbvio que mediante os juros é que há a remuneração do
investimento realizado na sociedade pelos detentores de seu capital, observado o
tempo em que o mesmo ficou empregado em favor da companhia.
Trata-se de uma taxa de retorno ou de remuneração do capital investido pelas
pessoas físicas ou jurídicas e que segue a lógica econômica e de mercado: se tais
recursos fossem aplicados em qualquer outro investimento, gerariam
rentabilidade. Tanto isso é verdade que os beneficiários, pessoas físicas ou
jurídicas, devem oferecer os rendimentos à tributação, seja de orma exclusiva,
seja no contexto das suas declarações de ajustes.
Sumariando, os JCP representam uma forma de remuneração de sócios ou
acionistas, visando atrair e reter os recursos que sustentam a operação. Seu
pagamento, nessas condições, fomenta a atração de capital pelos detentores do
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
31
empreendimento, em contraposição à tomada de recursos no mercado, via de
regra de caráter muito mais oneroso. Isso é elementar sob a visão econômica.
Contudo, o aumento da capitalização, ou mesmo o aumento dos lucros mantidos
pela pessoa jurídica em reservas, embora motivem a distribuição de JCP, desde
que cumpridas as determinações do art. 9o da Lei n. 9249/1995, não impõem que
ela (distribuição) ocorra obrigatoriamente. Ao revés, os JCP geram frutos
(rendimentos), nascidos justamente da colocação a favor da companhia, de
recursos de que dispõem os sócios/acionistas e que, se aplicados sob qualquer
outro meio de investimento ou qualquer instituição ou entidade, gerariam
igualmente rendimentos, mesmo que em valores e percentuais diferentes, mas
sempre tendo a mesma origem jurídica.
Nesse caminhar, não representam um direito essencial ou obrigatório ao sócio ou
acionista, mas, sim, remuneração do capital aportado, cujo pagamento ou crédito
ocorrem, quando autorizados e nos respectivos períodos a que se referirem.
Ou seja, juros, sob qualquer ótica, fiscal ou econômica.
Então, sendo juros, são espécies de Despesas Financeiras (gênero) atraindo a
conceituação dada por Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira (in
Dicionário de Termos de Contabilidade, Atlas, SP, 1999, pg. 120, com colaboração
de Valmor Slomski), verbis:

Que se completa, integra e interage com a definição dos autores a respeito de
juros sobre capital (ibidem – pg. 197):

Resumindo, os JCP são despesas financeiras típicas e clássicas e que
inquestionavelmente participam da formação do resultado da companhia, posto
que, todos os dispêndios incorridos (ainda que sem o desencaixe financeiro) que
não tenham como fim a aquisição de bens e direitos ou a liquidação de passivos e
que estampem “decréscimos nos benefícios econômicos durante o período
contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção
de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não
estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos
patrimoniais” são “despesas” na lídima acepção do termo (Resolução CFC no
1.374, de 08 de dezembro de 2011, item 4.25, “b”).
Com isso, participando os JCP da “formação do resultado”, por se tratar de
DESPESA, fica mais explícita a sua diferença conceitual com dividendos, já que
estes, abstraindo outras disfunções evidentes de tratamento entre ambos os
institutos, são calculados basicamente sobre o lucro, lucro esse já formado com a
depuração das despesas com pagamento ou crédito de JCP.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
32
Ou seja, bases e conceitos totalmente diversos, um nascendo do lucro, outro
tendo como base contas do PL. E, em ambos os casos, os JCP deles participando
de forma redutora do lucro no momento da apuração do resultado período.
Em outras palavras, para se chegar ao “lucro”, já houve antes o expurgo da
despesa financeira surgida com o crédito/pagamento dos JCP.
Mais a mais, não se olvide, dividendos só nascem se houver lucro.
Contrariamente, JCP podem nascer mesmo com prejuízo, desde que existam
contas patrimoniais
(PL) positivas que permitam seu cálculo (“A pessoa jurídica poderá deduzir, para
efeitos
da
apuração do
lucro
real,
os
juros
pagos ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP” – Lei no
9.249/1995, art. 9o).
Nas palavras de Fabio Ulhôa Coelho:

Pensamento em consonância com o expresso pelo Ministro Herman Benjamin, do
STJ: “os juros sobre o capital próprio correspondem a remuneração de capital – e
não a lucro ou dividendo”. (AgRg no Ag n° 1.330.134/SP. Segunda Turma. DJe
03/02/2011).
Portanto, pelo que expus, não posso deixar de enxergar os JCP como sendo
autênticas e clássicas despesas financeiras, participantes ativa e redutoramente
da apuração do lucro.
Sendo assim, resta ver, para fins fiscais, se seria uma despesa dedutível das bases
imponíveis do IRPJ e da CSLL, isso porque, “todas as despesas relacionadas às
atividades da empresa ou à manutenção de sua fonte produtora têm vocação
para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ, somente se cuidando de
acrescer a ela as despesas para as quais algum dispositivo legal imponha uma
exceção à regra de dedutibilidade das despesas” 7. (sublinhado por este Relator)
Nesse alinhamento, fica claro que nem toda despesa – embora conceitual e
doutrinariamente seja um item redutor do ganho, por isso, gasto – será
“dedutível” das exações federais que têm por base o lucro, simplesmente porque
assim o legislador decidiu.
Chega-se então às três vertentes a serem analisadas:
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
33
a) Os encargos de JCP (juros – despesa financeira) seriam “normais, usuais e
necessários” (artigo 299 – RIR/1999, então vigente) o que permitiria sua
dedução das bases dos tributos apurados com base no lucro (IRPJ/CSLL)?;
b) Caso contrário, ainda assim haveria autorização legislativa para se
efetuar a dedução intentada?; e,
c) Em ambas as hipóteses, haveria compulsória sujeição ao regime de
competência?.
Pois bem, a primeira variável deixa de ter relevância a partir do momento em que
há norma cogente em plena vigência (Lei no 9.249/1995, artigo 9o) - que permite
que as despesas havidas pela pessoa jurídica com juros (JCP) possam ser
deduzidas da apuração do Lucro Real, silenciando quanto aos requisitos do artigo
299, do RIR/1999.
Veja-se:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
Nesse ponto, induvidoso que a despesa surgida com o creditamento ou
pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio, independentemente da observância
e atendimento das regras do artigo 299 do RIR/1999, seria DEDUTÍVEL das bases
imponíveis do IRPJ e da CSLL, em face de expressa permissão do artigo 9o, da Lei
no 9.249/1995.
Porém, há uma terceira via a ser considerada e ela é imperativa.
Trata-se do “regime de competência”, princípio basilar da contabilidade enquanto
ciência e que representa verdadeira “cláusula pétrea” que, caso não observada,
levará a que todos os conceitos e parâmetros solidamente estruturados por anos
e anos de que as receitas e despesas devem ser registradas no período ao qual
pertencem, ainda que não tenham sido recebidas ou pagas, acabem por se esvair.
Sobre esse princípio e seu reflexo no caso tratado passo a discorrer.
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE - DA COMPETÊNCIA
Classicamente conceituado
na
normatização do
Conselho
Federal de
Contabilidade, mediante a Resolução CFC no 1.282, de 28/05/2010:

Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
34
Na doutrina de Iudícibus, Marion e Elias Pereira (op. cit., pg. 266), a contabilidade
é estruturada a partir de [e sobre] “princípios fundamentais” que assim se
definem:

Assim, a quebra deste princípio científico fulmina qualquer mensuração ou
comparação que se possa tentar obter a partir da escrituração, posto que sujeita
[esta] a manuseio disperso e sem regramento, ferindo a própria ciência contábil e
tirando a credibilidade dos dados e demonstrações apuradas a partir dela.
Em claro exprimir, as informações, análises, estudos e projeções feitas de uma
companhia a partir da sua escrituração e resumidas em suas demonstrações
financeiras só têm sentido se os dados, números, registros e documentos que os
suportem, forem consistentes e obedientes aos citados princípios, dentre eles,
mas não apenas ele, o de “competência”.
Se leviana ou involuntariamente forem ignorados referidos postulados, o que será
estampado pelas demonstrações financeiras não merecerá fé, muito a contrário,
poderá induzir a erro todos os que manusearam tais peças e livros contábeis, com
nefastas consequências.
Mais ainda, poderá significar perigoso caminho para desvirtuamento dos dados e
manchar indelevelmente a fidedignidade das referidas demonstrações, levando a
resultados desfigurados e sem a profundidade e consistência exigidas. Exemplos
disso, no mundo todo, inclusive em épocas recentes e até em grandes
corporações com contas auditadas, não faltam e atestam fortemente como
demonstrações contábeis levantadas sem as devidas observâncias a clausulas
rígidas, podem levar a consequências prejudiciais à companhia e nocivas a todos
os que com ela se relacionem.
Em síntese, princípios são regramentos rígidos que, se observados como devem
ser, permitem a legitimidade e credibilidade dos registros e demonstrações e são
fortes instrumentos de gestão e controle.
Contextualização fortemente retratada no pensamento de Edmar Oliveira
Andrade Filho, “Imposto de Renda das Empresas” – 10a Ed. Atlas – SP – 2013 -
pgs. 104/105:
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
35

Concluindo, o que se espera é que a contabilidade, pelo uso de regras e normas
consistentes e alinhadas ao longo do tempo, reflita a real posição do patrimônio
das aziendas, não ficando ao sabor de decisões pessoais, individuais ou de
gestores, em prejuízo da sua fidedignidade.
Dentro deste cenário, o regime de competência com certeza é o mais importante
alicerce a ser considerado, tanto que a ele o CPC (Comitê de Pronunciamentos
Contábeis) dedicou inúmeras referências em seus PRONUNCIAMENTOS
TÉCNICOS, como, por exemplo, no CPC 00, quando transportou para o cotidiano
das empresas, entidades, órgãos públicos e profissionais, o conceito que há anos
está enraizado nas atividades contábeis, assim dispondo (destacou-se):

Na sequência e complementarmente:
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
36

Há mais, porém e são relevantes inserções nos CPC e que podem ser vistas na
coletânea de Pronunciamentos Técnicos Contábeis de 2012, que incluiu do CPC 00
ao CPC 46, onde se observa a incisiva exigência de que o regime de competência
seja obrigatoriamente adotado e observado, valendo destacar algumas destas
normatizações, sem embargos da importância das demais (todos os destaques
foram acrescidos):

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
37

Cenário que se completa com os ditames impostos pelo princípio da
continuidade, que no dizer do artigo 5o, da Resolução CFC no 750/93, com
redação da no 1.282/2010, “pressupõe que a Entidade continuará em operação
no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do
patrimônio levam em conta esta circunstância”, não se devendo olvidar que na
redação original constava o § 2o no mencionado artículo exprimindo a integração
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
38
deste princípio com o de competência, o que demonstra a interação de ambos,
verbis:

Contexto que se resume, materializa e impositivamente se exprime no § 1o, do
artigo 1o, e no artigo 2o, da referida Resolução CFC no 750/93, que normatiza toda
ciência contábil e define sua aplicação no Brasil (negritado):

Com isso se quer dizer simplesmente e sem necessidade de maiores digressões
que a contabilidade, enquanto ciência é regida por princípios de observância
obrigatória, dentre estes, o regime de competência, representando “regras e
normas através das quais conceitos fundamentais são traduzidos de maneira mais
específica e objetiva. Assim sendo os princípios servem como normas de aplicação
da ciência contábil e caso não existissem seria possível e provável que cada
entidade adotasse normas práticas e procedimentos de acordo com sua
necessidade” o que, em primeiro momento desvirtuaria qualquer possibilidade de
comparação e, no futuro, poderia levar a informações distorcidas e irreais.
No pensamento de José Carlos Marion “os princípios surgiram através da
necessidade de se padronizar a forma pela qual se prepara e interpreta os
relatórios contábeis, pois se cada contador adotasse critérios próprios para se
elaborar os relatórios contábeis, os usuários da contabilidade não teriam
condições de fazer uma interpretação correta das informações geradas”. (Normas
e Práticas Contábeis 2a Ed. Atlas – SP – 2012) – (destacou-se)
Portanto, a adoção compulsória dos princípios e postulados contábeis é medida
imprescindível para confiabilidade dos registros e possibilidade de que as
informações possam ser aferidas e comparadas.
Simples assim.
Amalgamando todo este cenário, a legislação societária absorveu estas
normatizações e as trouxe para dentro dela (destaques acrescidos):
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
39

Nas palavras de Nilton Latorraca, na clássica obra “Direito Tributário – Imposto de
Renda das Empresas”, 12a Ed. Atlas – SP – 1990 – pgs. 136/137 (destaques
acrescidos)

Para concluir:

Assim, em apertadíssima síntese pode-se afirmar, sem receio de erro, que “os
princípios são o núcleo central da doutrina contábil” e dão as grandes respostas
que as Leis societárias e tributárias exigem e terceiros esperam.
Desse modo, quebrados ou inobservados quaisquer dos princípios que dão
suporte e autenticidade aos registros contábeis, a contabilidade, como ciência,
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
40
“que tem por finalidade a orientação e o controle dos atos e feitos de uma
administração econômica” é ANIQUILADA e não serve para mais nada.
Em outras e curtas palavras, que seja uma contabilidade dotada de veracidade e
consistência, caso contrário não terá valor algum, por não atender às normas,
preceitos, princípios e postulados contábeis, não atender à legislação societária
(art. 177, da Lei no 6.404/1976) e sequer atender aos dizeres do artigo 1.179, do
Código Civil, “O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração
uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a
levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico”.
Não será uma contabilidade, será um arremedo de escrituração
Seria quase uma volta aos primórdios da contabilidade e ao “Tractatus XI
Particularis de Computú et Scripturis” escrito pelo Frei Luca Pacioli, onde
apresenta os livros iniciais exigidos do comerciante, dentre eles, o Borrador ou
Costaneira “no qual, diariamente e em cada momento, o comerciante deve
escrever claramente tudo o que ocorre em seus negócios, quer sejam os fatos de
pequena ou grande monta, anotando cada coisa que vende ou compra (como
também outros negócios), nada excluindo, com identificação minuciosa de
quando e onde as coisas acontecem, à semelhança do inventário ao qual já me
referi, além de cuidar para que ninguém o possa contestar”. (Antonio Lopes de Sá
– in Luca Pacioli – Um Mestre do Renascimento - Fundação Brasileira de
Contabilidade – FBC – DF – 2004 – pg. 74).
Importante notar que, mesmo em uma escrita rudimentar, com uso do
“borrador”, já se nota a obrigatoriedade da consistência, nada devendo ser
excluído e tudo tendo que ser registrado com identificação minuciosa e detalhada
dos eventos e fatos contábeis e econômicos.
Em resumo, contabilidade é ciência e como tal tem postulados, regramentos e
princípios que exigem observância a quem dela se utilizar.
Então, consolidada esta plataforma estrutural, o legislador tributário, fincado nos
pilares científicos da ciência contábil (que remontam há séculos) e nas
determinações legais societárias e comerciais, nela se escorou para compor a teia
de leis que rege vários tributos e, no que interessa e mais especificamente no
caso aqui em pauta, os que têm por base o lucro, posto que este surge
exatamente como corolário de toda uma sistematização escritural que tem como
centro a contabilidade, pressupondo sua formatação dentro das regras que a
definem.
Foi com esse escopo que surgiu o Decreto-lei no 1.598/1977, que interligou a
legislação comercial à tributária:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
41
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art.
11), dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária
(art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial.
Por sua vez, complementando tal dispositivo, o artigo 7o:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Pois bem, sinopse final:
1. A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação
destinado a prover seus usuários de demonstrações e análises de natureza
econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto
de contabilização (Ibracon);
2. Cuja exteriorização se faz mediante registros em partidas dobradas, método
descrito inicialmente por Luca Pacioli no livro Summa de Arithmetica, Geometria,
Proportioni et Proportionalità em 1494;
3. Norteada e regida por princípios de observância obrigatória (da entidade, da
continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da competência e
da prudência – Resolução CFC no 750/93 e alterações);
4. Parametrizada em um determinado período temporal, denominado exercício
social (artigo 175, da Lei n ٥6.404/1976);
5. Obtendo-se o resultado = Lucro Líquido (artigo 191, ibidem);
6. E depois o Lucro Real (preceito fiscal inserido no artigo 6o, do Decreto–lei no
1.598/1977).
Nessa formatação e dentro destes rígidos perímetros, terá foros de autenticidade.
Caso contrário, não.
(...)
Dentro deste contexto, embora me pareça absolutamente óbvio, importante
lembrar o clássico brocardo, “os particulares podem fazer tudo que a lei não
proíbe. O Estado só pode fazer o que a lei determina”.
Porém – e aí repousa o grande equívoco da recorrente -, contrariamente ao seu
exprimir, há norma cogente e de obrigatória observância em relação à
dedutibilidade dos JCP dentro do intervalo temporal em que poderiam ter sido
calculados, apurados e pagos ou creditados.
São os artigos 177 da Lei das S/A e 6o e 7o, do Decreto-lei no 1.598/1977 que
imprimem o compulsório atendimento aos princípios contábeis, especificamente,
o do regime de competência.
Em outro linguajar, não seria preciso (e, francamente, nem teria lógica em um
mundo dinâmico como o que vivemos), que o artigo 9o, da Lei no 9.249/1995
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
42
tivesse que dizer, expressa e literalmente, que a dedutibilidade ali relatada estaria
sujeita às normas do regime de competência previstas nos dispositivos acima
elencados.
ISSO É ÓBVIO, e não precisa ser ratificado, caso contrário TODAS as situações que
envolvessem despesas deveriam ter este destaque, o que beira o absurdo.
O que deve ser destacado nos textos legais é aquilo que a legislação excepcionar
da norma geral, por exemplo, que a despesa nela prevista poderá,
alternativamente, ser registrada pelo regime de competência ou de caixa.
(...)
Concluindo, não tendo a recorrente apurado e previsto o
creditamento/pagamento de JCP em no ano de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007,
2008, 2009, significa que, naqueles períodos temporais, tais valores não foram
segregados do resultado (lembre-se que os JCP participam, redutoramente, da
apuração do lucro no exercício), de forma que passou – indissociavelmente – a
compor o Patrimônio Líquido da companhia, sob a rubrica de Lucros Acumulados.
É esse o explícito pensamento de Edmar Oliveira de Andrade Filho, quando
assenta que, “Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou
creditados juros sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido
aprovadas pelos acionistas é lícito inferir que eles deliberaram pelo não
pagamento ou crédito dos juros”.
E fechar o raciocínio assentando que, por princípio lógico e jurídico, “não há como
imputar a exercícios passados os efeitos de deliberação societária (sujeita a uma
disciplina jurídica específica) tomada no presente. Essa imputação só poderá
ocorrer se o Balanço vier a ser retificado por determinação dos sócios ou
acionistas, mas tal retificação só poderia ser juridicamente justificada se
demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação.” (Imposto de
Renda das Empresas. 7a. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 276 – negritos acrescidos).
Nesse escopo, não tendo havido deliberação quanto à distribuição de JCPs nos
anos-calendário de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, não há como se falar em
possibilidade de despesa de JCPs referente aos respectivos anos-calendário ser
incorrida pela contribuinte quando da deliberação futura, em 2008, 2009, 2010,
ato que tem, sob as óticas societária e tributária, a clara conotação de distribuição
de lucros acumulados e não pagamento de JCP.
Sobre esta parcela, por tudo o que se relatou, incabível cogitar de dedutibilidade,
restando escorreito o lançamento realizado pela autoridade fiscal.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesta parte.
Outro precedente muito interessante, pode ser encontrado no Acordão n° 1401-
005.896 (sessão de 16/09/2021), onde o Conselheiro Daniel Ribeiro da Silva, cita outro acordão da
turma (1401-004.201) de relatoria do Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, julgado em
11/02/2020.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.283 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722046/2023-31
43
Os dois votos acima são didáticos e perfeitamente aplicável ao presente caso
concreto.

Conclusão
Assim, acertada a decisão de piso, razão pela qual nos termos dos fundamentos do
presente voto, bem como de acordo com a faculdade garantida pelo § 12o, inciso I do art. 114 do
RICARF, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 787
DF CARF MF
Original